Tribunal: STF
Processo: RE 1604264
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Espírito Santo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUS. AUTORA PORTADORA DE OSTEOPOROSE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ROMOSOZUMABE. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO (TEMA 06 DO STF). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 61. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (Recurso Inominado n°: 5006537-95.2024.8.08.0030, 5ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça Estado do Espírito Santo, Rel. Juiz de Direito Murilo Ribeiro Ferreira, j. 30.09.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 196 e 198, 103-A, caput, da Constituição da República e aos Temas nº 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Alega-se, em síntese, que “Acórdão recorrido substituiu o mérito administrativo da decisão de negativa de fornecimento pelo SUS e da decisão de não incorporação da CONITEC [...]” e “Da existência de substituto incorporado no SUS e da ausência de laudo médico com conteúdo mínimo obrigatório:[...]”. Afirma-se, ainda que a decisão ignorou “[...] a prova técnica produzida nos autos (Natjus/Perícia Médica): [...]”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Veja-se:

“ No caso em exame, o acórdão recorrido incorreu em violação direta à Súmula Vinculante nº 61 do Supremo Tribunal Federal, ao deixar de aplicar as teses firmadas no Tema 6 da Repercussão Geral, relativas ao fornecimento de medicamentos a pessoas hipossuficientes.
Diante da inequívoca existência de repercussão geral e da violação a enunciado vinculante, impõe-se o conhecimento e regular processamento do presente recurso, a fim de que seja restabelecida a autoridade das decisões proferidas pela Suprema Corte.”

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal.
Trata-se, na origem do pedido do medicamento Romosozumabe 90mg/ml, para uso contínuo no tratamento de pessoa idosa diagnosticada com Osteoporose. 
Conforme se extrai dos autos, o fármaco em questão é registrado na ANVISA. No entanto, a controvérsia se encontra quanto a incorporação, ou não do medicamento no Sistema Único de Saúde e o do preenchimento dos requisitos para autorizar o fornecimento pela via judicial. 
O Estado recorrente afirma se trata de medicamento não incorporado.
No entanto, no acórdão recorrido, consta se tratar de medicamento incorporado e fornecido pelo SUS, vejamos:

“De acordo com a ficha técnica apresentada no ID 14689924, o medicamento ROMOSOZUMABE está devidamente incluído no SUS e no RENAME, razão pela qual não se pode alegar a ausência dos requisitos estabelecidos para a concessão do fármaco, conforme previsto no Tema 06, que assim preceitua: "1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS), como o RENAME, RESME, REMUME, entre outras, impede, como regra geral, o fornecimento do medicamento por decisão judicial, independentemente do custo". Portanto, não há de se falar em violação à Súmula Vinculante 61, motivo pelo qual entendo Num. 16
pela manutenção da sentença de 1º grau, não havendo elementos que justifiquem a anulação ou reforma da mesma. Outrossim, apesar de o parecer emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) alegar que a autora não preenche os critérios presentes no PCDT, ele não é capaz de ilidir a declaração firmada pelo médico, vez que o primeiro medicamento utilizado não surtiu efeito, aumentando ainda mais os problemas de saúde da parte recorrida. 
Por tais razões, verifico que os documentos anexados aos autos pela parte recorrida comprovaram o preenchimento dos requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamento pleiteado, motivo pelo qual a manutenção da sentença de 1º grau, nos termos em que foi proferida, é medida que se impõe.”

Registra-se que a Portaria Conjunta SAES/SECTIC nº  19, de 28 de setembro de 2023, aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Osteoporose, incluindo Romosozumabe como tratamento medicamentoso, inclusive com base no relatório da Conitec, datado de maio de 2024, intitulado “Ampliação de uso do romosozumabe e reavaliação da teriparatida para o tratamento de osteoporose grave”.
Verifica-se, portanto, que as razões recursais apresentadas pelo Estado estão integralmente assentadas na premissa de se tratar de medicamento não incorporado ao sistema, circunstância que não guarda correspondência com os fundamentos da decisão recorrida. Tal dissonância compromete a adequada compreensão da controvérsia devolvida à instância recursal e inviabiliza o exame do mérito do recurso.
Nesse contexto, é aplicável à espécie o óbice consubstanciado na Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal (”É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”).
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito da Saúde. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Requisitos para o fornecimento de medicamento e insumos. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e verba 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1538056 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 04-06-2025)
“Direito constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamentos. Requisitos. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível apreciar os fatos e as provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1496597 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 23-08-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente